Tribunal: STF
Processo: RE 81891
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VALOR DA CAUSA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL -
NÃO PREQUESTIONAMENTO. 1. SENDO O VALOR DA CAUSA INFERIOR AO MINIMO
ESTABELECIDO NO REGIMENTO INTERNO DO STF PARA A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, EXCETO QUANDO
CONFIGURADA UMA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 308 DO MESMO
REGIMENTO. 2. A MERA ARGÜIÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO BASTA
PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO, DESDE QUE, ALÉM DE NÃO TER SIDO
PREQUESTIONADA, NÃO TEM ELA QUALQUER RELAÇÃO COM A MATÉRIA EM EXAME.